Tribunal: STF
Processo: ARE 1524826
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 9, pp. 1 - 2):



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. (OVERRULING). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1 - Trata-se de apelação interposta por LINDINALVA DE OLIVEIRA COSTA, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (Id. 41923203) contra a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido da inicial proposta pelo apelante, que ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do ESTADO DA BAHIA, com o intuito de obter procedimento médico. 



    2 - A insurgência recursal apresenta-se apenas quanto à possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. 



    3 - Diante da discussão travada em torno desse assunto, a questão trazida aos autos foi objeto de repercussão geral, fixando a seguinte tese, com alteração de entendimento:1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.”



    4 - O entendimento anterior se baseava na existência de confusão patrimonial entre tais entes, porquanto a Defensoria seria órgão mantido por aquele. 



    5. Ocorre que houve a superação desse entendimento (overruling), passando a ser devido também pelo Estado os honorários em favor da Defensoria Pública do Estado, prevalecendo o entendimento do Relator, ministro Luís Roberto Barroso. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 15). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, XIII, §§ 1º, 2º e 4º; 25, § 1º; 93, IX; e 97 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que (eDOC 19, p. 6):



    “A decisão recorrida contrariou o art. 97 e a Súmula Vinculante n.º 10. Ela afastou a aplicação dos art. 6º, II, e 265 da Lei Complementar estadual n.º 26/2006 e o art. 3º, I, da Lei estadual n.º 11.045/2008 sem observar a regra da reserva de plenário, prevista no art. 97 da CRFB.“



    Acrescenta, ainda, que (eDOC 19, p. 8): 



    “O acórdão recorrido não enfrentou a alegação de que este caso é relevantemente distinto do caso paradigma do Tema n.º 1.002 da Repercussão Geral (CPC, art. 489, § 1º; art. 1.022, parágrafo único, II). Mesmo após a oposição de embargos de declaração pelo Estado, a omissão subsistiu. Desse modo, o acórdão contrariou o art. 93, IX, da CRFB”



    Ademais, acrescenta que (eDOC 19, p. 9):



    “A decisão recorrida contrariou ainda os art. 24, XIII, §§ 1º, 2º e 4º; 25, § 1º, da CRFB. Afinal, ela despeitou a competência legislativa do Estado da Bahia ao lhe aplicar a tese firmada no Tema n.º 1.002 da Repercussão Geral. No caso paradigma do tema, não havia norma específica vedando a condenação da União ao pagamento de honorários de sucumbência a sua Defensoria. Mas, no Estado da Bahia, os art. 6º, II, e 265 da Lei Complementar estadual n.º 26/2006 e o art. 3º, I, da Lei estadual n.º 11.045/2008 vedam essa condenação”



    Ao final, requer (eDOC 19, p. 13):



    “A) se anular a decisão recorrida e se impor ao Tribunal de Justiça os deveres de observar a regra da reserva de plenário e de enfrentar alegação de distinção relevante deste caso com o caso paradigma do Tema n.º 1.002 da Repercussão Geral; ou, B) subsidiariamente, se reformar a decisão recorrida de modo a se afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais a sua Defensoria Pública.”



    A Segunda Vice-Presidência do TJBA, “com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente Recurso Extraordinário e, com arrimo no art. 1.030, inciso V, do mesmo diploma legal, inadmito o recurso em relação às demais questões suscitadas no feito”(eDOC 22). 



    É o relatório. Decido. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021) (grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020) (grifei)



    Portanto, não conheço do agravo em relação ao tópico em que se pretende discutir precedente da sistemática de repercussão geral (Tema 1.002 da Repercussão Geral). 



    Quanto ao mais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Em realação a alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, verifica-se que o Tribunal local se limitou a interpretar as normas aplicáveis à espécie, com observância do mecanismo constitucional de repartição das competências legislativas concorrentes (art. 24 da CF/1988), para considerar ineficazes os comandos obstrutivos da percepção de honorários pela Defensoria Pública Estadual em face do Estado da Bahia (Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008).



    A rigor, as normas locais não foram afastadas por inconstitucionalidade - direta ou indiretamente -, mas deixaram de ser aplicadas exclusivamente por força da paralisação de sua eficácia no mundo jurídico, dada a superveniência de novo e vinculante entendimento a dispor em sentido contrário.



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Nesse sentido e por todos, confiram-se julgados recentes:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Atividade hermenêutica reveladora do sentido da norma. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de aderência estrita. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos modificativos. 1. A interpretação gramatical do dispositivo foi rejeitada pela autoridade reclamada a partir de uma interpretação teleológica e sistemática da lei. 2. O exercício regular da jurisdição, mediante atividade hermenêutica reveladora do sentido da norma, não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 10. 3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos” (Rcl 64555 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 20-5-2024).



    “RECLAMAÇÃO. LEILÃO. ARTS. 885 E 886 DO CPC. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Caso em exame 1. Reclamação em face de acórdão pelo qual, em sede Agravo de Petição, restou mantida a decisão do Juízo de origem que julgou improcedentes os embargos à arrematação. II – Questão em discussão 2. Saber se houve, ou não, o afastamento da norma dos arts. 885 e 886 do CPC sem a observância do teor da Súmula Vinculante 10. III – Razões de decidir 3. Por se tratar de ação vocacionada, a reclamação constitucional somente se revela cabível para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, para a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l” da Constituição Federal) e, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, para a apreciação de suposta contrariedade ou má aplicação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88), não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento ou da correta aplicação de normas jurídicas, uma vez que para esse fim estão disponíveis à parte interessada os recursos e as ações elencadas no Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição. IV - Dispositivo 5. O acórdão reclamado não ofendeu à Súmula Vinculante 10. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 62560 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13-6-2024).



    É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da desnecessidade de submissão de demanda à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial esteja alicerçada na jurisprudência do Plenário do STF ou em súmula deste Tribunal. Esse é o entendimento contido no ARE 914.045, de minha relatoria (DJe 19.11.2015). A orientação ficou consolidada a partir da interpretação conjunta do art. 97 da Constituição Federal com a previsão legal do art. 481, parágrafo único, do CPC de 1973, matéria atualmente disciplinada pelo art. 949, parágrafo único, do CPC de 2015, que dispõe: “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.



    Portanto, a inaplicabilidade das disposições da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e da Lei Estadual nº 11.045/2008 que obstam a percepção de honorários pela Defensoria Pública do Estado da Bahia não resulta da voluntariedade do Tribunal “a quo”, da recusa injustificada ao cumprimento da lei local, tampouco dá-se à revelia da reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal de 1988 e homenageada no enunciado 10 da Súmula Vinculante. 



    Pelo contrário, ao excluir a produção de efeitos das normas estaduais em conflito com o art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994, o Tribunal de origem reafirma a ordem constitucional, que se vê prestigiada na vinculação de todos os entes da Federação ao conjunto de precedentes que integram a sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, quanto à matéria alcançada pelo Tema 1002 da sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



     Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente